Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. HONORÁRIOS. FASE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Em relação a Fazenda Pública, a Lei no 11.960/2009 estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal - RE. 870.947/SE, com exceção das ações já atingidas pela coisa julgada.
2. Honorários sucumbenciais fixados no título judicial de forma única e global, em razão da condenação imposta na ação coletiva, não se admite o fracionamento do crédito, conforme a proporção da condenação de cada beneficiário, sob pena de burlar o artigo 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal:
3. A impugnação de valores é considerada uma defesa típica à Execução da Sentença, não podendo ser considerada uma impugnação incidental, mas sim como ato próprio da impugnação ao Cumprimento de Sentença e, sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso de impugnação parcial ou totalmente acolhida.
4. Recurso conhecido e não provido.